Tribunal: TJDFT
Processo: 0741934-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CAUSA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que, reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por entender imprescindível a realização de perícia no aparelho celular do autor/recorrido para a aferição se o defeito no aparelho é decorrente de atualização defeituosa enviada remotamente pela fabricante, ou proveniente de desgaste natural e/ou má utilização do bem.
2. O recorrente pleiteia a reparação pelos danos materiais e moral, ante o suposto defeito no celular, que já não mais se encontrava em garantia, ocasionado por atualização de software realizada pelo próprio fabricante do aparelho. O recorrido, por sua vez, alega não ser possível, sem uma perícia do aparelho, determinar a causa dos defeitos, que podem ser provenientes de desgaste natural do bem ou até mesmo de sua má utilização, o que afastaria qualquer responsabilidade da fabricante, visto que a garantia já se encontra finda.
3. As informações carreadas aos autos não são suficientes ao deslinde da controvérsia, tendo em vista que nenhum dos documentos aponta especificamente a causa do problema, limitando-se a assistência técnica a afirmar que o aparelho precisa ser substituído completamente (ID 14782209). Apesar da juntada pelo autor de alertas emitidos pela fabricante sobre possíveis problemas nas atualizações, estes documentos são genéricos e enviados aos consumidores de toda gama de produtos da marca, não conferindo a certeza necessária quanto a ser essa a origem dos defeitos experimentados pelo autor em seu aparelho.
4. A realização de perícia torna-se necessária, in casu, a fim de se verificar se houve falha na prestação do serviço realizado pelo fabricante – atualização defeituosa enviada ao celular do consumidor –, ou desgaste natural do bem, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, ante a complexidade da causa.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.